Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602994-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

Da mesma forma, em relação à doação de R$ 26,00, que além do atraso ínfimo,
verifica-se que o valor representa 0.03% das receitas totais de campanhas, motivo pelo qual,
salvo melhor juízo, não há o que se falar acerca de prejuízo à fiscalização e transparência das
contas.

Portanto, em que pese o parecer técnico conclusivo opine pela desaprovação das
contas em virtude da irregularidade verificada neste item 1.1.1, entende-se que merece guarida a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43754069), em relação a este apontamento,
vez que a entrega dos relatórios a destempo não revelou prejuízo à análise global das contas.

Ademais, a própria Corte Regional tem firmado entendimento de que, a
irregularidade oriunda do atraso na entrega de relatórios financeiros de doação recebida do
próprio partido da candidata, enseja a aposição de ressalvas nas contas de campanha.

Com efeito, válido ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
Num. 43785941 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarci

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602994-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ANDREIA SOARES DE LIMA-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDREIA SOARES DE LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
ANDREIA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785941
14/12/2023
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.002

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602994-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANDREIA SOARES DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - OAB/PR23580
REQUERENTE: ANDREIA SOARES DE LIMA
ADVOGADO: CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - OAB/PR23580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. DOAÇÃO DO PRÓPRIO
PARTIDO DO CANDIDATO. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
C O N T A S
D E
C A M P A N H A .
IRREGULARIDADES GRAVES QUE
I M P E D E M A A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL
DOS RECURSOS DO FEFC UTILIZADOS
I N D E V I D A M E N T E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega do relatório
financeiro não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas. Para tanto, o
julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por
Num. 43785941 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para
ser relevada, vez que, mediante
circularização dos dados, verifica-se que
a doação foi efetuada pelo próprio
partido do candidato, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
vetores de interpretação na prestação de
c o n t a s , p o d e m s e r a p l i c a d o s .
Precedentes desta Corte.

2. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), mediante apresentação de
documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais,
consiste em vício de natureza grave que
pode conduzir à desaprovação das
contas de campanha e à devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.

3. Impossibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a
irregularidade apontada, se reveste de
gravidade, representa percentual acima
de 10% do total de gastos de campanha,
e prejudica a fiscalização e análise das
contas.

4. Necessidade de devolução dos
r e c u r s o s d o F E F C u t i l i z a d o s
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43785941 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANDREIA SOARES de LIMA,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições Gerais de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e parcial
retificador em 27/10/2022. Já as contas finais foram entregues tempestivamente em 31/10/2022,
nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final
retificadora em 18/08/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID. 43406029).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da
documentação apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID. 43680738).

Pela candidata foi protocolada manifestação (ID. 43690333) e apresentada
prestação de contas final retificadora (ID. 4369033).

No parecer técnico conclusivo (ID. 43745440), a área técnica opinou pela
desaprovação das contas em razão dos itens:

1.1.1: Atraso de 01 (um) dia quanto à entrega de relatórios financeiros, em relação
às doações de R$ 40.000,00, proveniente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, e
de R$ 26,00, proveniente de pessoa física;

8: Inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC no importe de R$
32.772,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID. 43754069) opinando pela
desaprovação das contas, em relação à irregularidade verificada no item 8, eis que “(...) A falha
apontada representa 41,3% do total de despesas efetivamente pagas com recursos do FEFC (R$
79.373,00), percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
Num. 43785941 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ANDREIA SOARES de
LIMA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições Gerais de 2022.

A candidata recebeu 5.523 votos e por ela foi declarada a receita de R$ 92.142,27,
composta da seguinte forma:

Já em relação aos gastos de campanha, foram contratadas despesas e realizados
pagamentos no importe de R$ 83.999,20, dos quais R$ 79.373,00 com recursos do FEFC e R$
4.626,20 com Outros Recursos, sendo que as despesas (estimáveis e financeiras) totalizaram R$
91.461,51, conforme Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora (ID. 43690209).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha, em face das irregularidades apontadas nos itens: 1.1.1
(atraso de 01 (um) dia quanto à entrega de relatórios financeiros) e 8 (inconsistências em
despesas pagas com recursos do FEFC).

Passa-se a análise das irregularidades:

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios referente à doações em relação às doações de R$ 40.000,00, proveniente
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, e de R$ 26,00, proveniente de pessoa física,
conforme consta na sequência:

Num. 43785941 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

No caso em apreço, verifica-se que os envios dos relatórios das doações recebidas
se deram com 01 (um) dia de atraso, nos termos do art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº
23.607/2019, que assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento; (grifos acrescidos)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Isto porque, analisando-se as peculiaridades do caso, verifica-se que se trata de
atraso ínfimo, ou seja, 01 (um) dia, que não comprometeu a higidez e transparência das contas
de campanha, eis que, em relação à doação de R$ 40.000,00 foi possível a fiscalização,
mediante a circularização de dados da prestação de contas do candidato e do partido doador.
Logo, é de se considerar que a doação de partido político, igualmente sujeito a apresentação de
contas eleitorais, revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte Regional, eis que o atraso não gera
prejuízo à transparência das contas, haja vista a possibilidade de confirmação da fonte dos
recursos mediante consulta à prestação de contas do partido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
P E L O P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S C I R C U N S T Â N C I A S .
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43785941 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242189, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023 – grifos acrescidos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

Da mesma forma, em relação à doação de R$ 26,00, que além do atraso ínfimo,
verifica-se que o valor representa 0.03% das receitas totais de campanhas, motivo pelo qual,
salvo melhor juízo, não há o que se falar acerca de prejuízo à fiscalização e transparência das
contas.

Portanto, em que pese o parecer técnico conclusivo opine pela desaprovação das
contas em virtude da irregularidade verificada neste item 1.1.1, entende-se que merece guarida a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43754069), em relação a este apontamento,
vez que a entrega dos relatórios a destempo não revelou prejuízo à análise global das contas.

Ademais, a própria Corte Regional tem firmado entendimento de que, a
irregularidade oriunda do atraso na entrega de relatórios financeiros de doação recebida do
próprio partido da candidata, enseja a aposição de ressalvas nas contas de campanha.

Com efeito, válido ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
Num. 43785941 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
2.5.2022.” (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, ressalte-se que esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento
do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a
fiscalização das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação
de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE
RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Neste contexto, considerando o atraso do relatório financeiro em questão, verifica-se
que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na prestação de
contas, podem ser aplicados ao caso, vez que a irregularidade não prejudicou a análise,
regularidade e fiscalização das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a mera
aposição de ressalva.

Item 8 - Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC

Conforme se verifica do parecer técnico conclusivo, houve a identificação de
inconsistências em despesas realizadas e pagas com recursos provenientes do FEFC:

Num. 43785941 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

Intimada, a candidata apresentou manifestação (ID. 43691979), justificando, em
síntese que: efetuou diligências para colher assinaturas de prestadores de serviços; providenciou
a juntada no SPCE dos contratos de Adeline de Almeida Bordin, Carlos Bernardo Carvalho de
Albuquerque, Cibelle Santos de Oliveira e Keimilin Thais de Campos, com as respectivas
retificações às inconsistências apontadas, e; não obteve êxito na juntada de documentos
referentes às prestadoras Raffaela Pandora Rocha dos Santos e Tatiana Dedini Prospero.

Já a área técnica, após analisar a manifestação e documentos apresentados via
prestação de contas retificadora, efetuou as seguintes ponderações acerca dos apontamentos:

Em que pese a manifestação da candidata prestadora, merece guarida as
considerações efetuadas pela equipe técnica ao analisar a documentação apresentada, vez que
a realização de despesas com pessoal deve manter conformidade com o disposto no art. 35, §
12, da Res. TSE nº 23.607/2019: “.(...) As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
Num. 43785941 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.“

Ademais, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Assim sendo, as justificativas apresentadas pela candidata não afastam as
inconsistências identificadas nos contratos apresentados com a finalidade de comprovar as
despesas realizadas no importe de R$ 32.772,00, sendo verificada irregularidade que se reveste
de gravidade, vez que os documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade
das despesas realizadas com verba pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do
FEFC.

Neste contexto, atividade fiscalizatória restou prejudicada, bem como a
transparência e regularidade das contas de campanha, vez que as despesas efetuadas com
recursos do FEFC representam um percentual de irregularidade de 35,83% em relação ao total
de gastos de campanha, não havendo possibilidade de, sequer, aventar a viabilidade de invocar a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pelo contrário, o afastamento
de sua aplicação é a medida que melhor se impõe ao caso em comento.

Logo, a ausência de apresentação e/ou complementação, por parte da prestadora,
de documentos comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à necessidade de
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)
Num. 43785941 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento
de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo
conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do
montante das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.

(...)

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
Num. 43785941 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, “c” e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Pelo exposto, a irregularidade em questão, além de ensejar a desaprovação das
contas, eis que se reveste de gravidade diante da utilização de verba pública sem a devida
comprovação, conduz também à necessidade de devolução do valor de R$ 32.722,00,
correspondente às despesas realizadas e não comprovadas, ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por ANDREIA SOARES de LIMA,
Num. 43785941 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31

candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 32.722,00
(trinta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais), correspondente aos recursos do FEFC
utilizados indevidamente, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem
corrigidos, de acordo com a data da efetiva aplicação irregular dos recursos, nos termos do inciso
I do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602994-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ANDREIA SOARES DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: CARLOS
BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - PR23580 - REQUERENTE: ANDREIA SOARES
DE LIMA - Advogado da REQUERENTE: CARLOS BERNARDO CARVALHO DE
ALBUQUERQUE - PR23580.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785941 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414035234500000042743735
Número do documento: 23121414035234500000042743735
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:30:31